Tribunal: TJSP
Processo: 1017688-17.2021.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Turismo
Órgão julgador: Marcos Gozzo
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-03

Ementa:
ção do laudo pericial. Ademais, narrativa ofertada pelas partes convergem, no mínimo, para a existência de dúvida fundada a respeito dos valores. Intimação do perito para esclarecer as dúvidas suscitadas pela parte que se revela absolutamente imprescindível "in casu". Cerceamento de defesa configurado. Precedentes deste Egrégio TJSP.

Sentença anulada determinando-se a intimação do i. perito para ofertar os esclarecimentos constantes do parecer divergente apresentado pela recorrente, prosseguindo-se os autos em seus ulteriores termos, prejudicados os recursos.
(TJSP; Apelação Cível 1017688-17.2021.8.26.0100; Relator (a): Marcos Gozzo; Órgão Julgador: 30a Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 14a Vara Cível; Data do Julgamento: 02/07/2025; Data de Registro: 03/07/2025)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Turismo

Relator(a):

Marcos Gozzo

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

30a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

02/07/2025

Data de publicação:

03/07/2025

Ementa:
Ação DE REPARAÇÃO DE DANOS. Prestação de serviços. Fornecimento e instalação de marcenaria. Atraso. Custo extraordinário. Sentença que julgou o pedido inicial parcialmente procedente. Insurgência da demandante e da demandada. Comprovado o atraso por culpa da contratante. Conclusões periciais de que a responsabilidade pelo atraso na finalização serviços decorre da contratante, responsável pelas

Ementa:
Ação DE REPARAÇÃO DE DANOS. Prestação de serviços. Fornecimento e instalação de marcenaria. Atraso. Custo extraordinário. Sentença que julgou o pedido inicial parcialmente procedente. Insurgência da demandante e da demandada. Comprovado o atraso por culpa da contratante. Conclusões periciais de que a responsabilidade pelo atraso na finalização serviços decorre da contratante, responsável pelas obras civis. Requerida que, tempestivamente, apresentou parecer divergente para a complementação do laudo pericial. Ademais, narrativa ofertada pelas partes convergem, no mínimo, para a existência de dúvida fundada a respeito dos valores. Intimação do perito para esclarecer as dúvidas suscitadas pela parte que se revela absolutamente imprescindível "in casu". Cerceamento de defesa configurado. Precedentes deste Egrégio TJSP.

Sentença anulada determinando-se a intimação do i. perito para ofertar os esclarecimentos constantes do parecer divergente apresentado pela recorrente, prosseguindo-se os autos em seus ulteriores termos, prejudicados os recursos.